Tribunal: TCU
Processo: 035.268/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região em favor do ex-servidor Aguinaldo de Iorio Caria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Aguinaldo de Iorio Caria (XXX.303.388-XX), recusando o respectivo registro; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o destaque da parcela excedente de "quintos" incorporados pelo Sr. Aguinaldo de Iorio Caria, relativa ao exercício de funções comissionadas exercidas posteriormente a 8/4/1998, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.2.2. comunique ao interessado o teor desta decisão, enviando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios de que o inativo está ciente da presente deliberação.